Tribunal: TJES
Processo: 0000079-53.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000079-53.2020.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME ANHOLETI NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GUILHERME ANHOLETI NUNES

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês de detenção.

Razões recursais do apelante requerendo: (i) a absolvição em razão da atipicidade da conduta por ausência de dolo ou pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) subsidiariamente, a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
GUILHERME ANHOLETI NUNES

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês de detenção.

Razões recursais do apelante requerendo: (i) a absolvição em razão da atipicidade da conduta por ausência de dolo ou pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) subsidiariamente, a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se do que foi descrito na denúncia que, no dia 11/02/2020, às margens da BR-101 em Rio Novo do Sul/ES, o apelante ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, Érica Fornaciari, sua ex-namorada.

Segundo narra a peça acusatória, o réu efetuou diversas ligações telefônicas para a vítima nas quais dizia que, caso esta prosseguisse com sua viagem para São Paulo, o apelante mataria a sua genitora e seu filho.

Tais ameaças fizeram com que a vítima descesse do ônibus no qual se encontrava e acionasse a polícia militar.

Depreende-se da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento realizada em 27/01/2021, que o réu e a vítima tiveram um relacionamento por 01 (um) ano e 05 (cinco) meses.

A vítima narrou que os fatos ocorreram enquanto se encontrava em um ônibus em direção a São Paulo, após ter terminado o relacionamento com o réu por mensagem. Isto porque tinha medo dele, sendo esta a única forma que teria encontrado de se desconectarem. Afirmou ainda que, após isso, o réu ligou várias vezes dizendo-lhe para descer do ônibus e voltar.

Segundo a vítima e a testemunha Fernanda Fernandes da Silva, uma dessas ligações foi feita na casa da testemunha Fernanda, tendo o apelante dito que, se a vítima não voltasse, ele faria uma besteira com o filho e com a mãe da vítima.

A testemunha Fernanda relatou, ainda, que
o réu saiu de sua casa dizendo que cercaria o ônibus no qual a vítima se encontrava. Disse também, que o apelante estava visivelmente alterado e que ficou preocupada com o seu estado e com as coisas que disse.

A vítima, por sua vez, informou que, em razão da ameaça proferida pelo réu, não teve outra escolha senão descer do ônibus no meio da estrada, tendo acionado a polícia nesse momento. Ademais, narrou que se dirigiu a um posto de gasolina próximo e que, quando lá chegou, o réu apareceu e tentou colocá-la dentro de seu carro, momento em que os policiais chegaram ao local.

O apelante, por seu turno, negou os fatos narrados na denúncia.

Uma vez entendido o contexto fático, passa-se à análise dos pleitos da defesa.

Verifica-se que o art. 147 do Código Penal trata do crime de ameaça que consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios, sendo que tal promessa de mal pode ser feita contra a própria vítima ou contra pessoa próxima.

É possível extrair da prova oral produzida que a conduta do apelante foi abarcada pelo tipo penal. Isso porque a vítima asseverou que o réu ameaçou fazer uma “besteira” com sua mãe e seu filho caso a vítima não desistisse da viagem e voltasse, sendo que tal ameaça foi dita na presença da testemunha Fernanda, que confirmou a versão dada pela vítima.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Em que pese a alegação do apelante de que não houve dolo de sua parte, vez que
se encontrava em um estado de violenta emoção, saliento que
o fato de o réu se encontrar visivelmente alterado
não obsta a configuração do crime de ameaça, eis que
tal estado, seja de ira, de raiva ou de cólera, não se mostra suficiente para descaracterizar a intenção da conduta praticada, ou seja, não afasta a responsabilidade penal do agente, nos termos do que dispõe o art. 28, inciso I, do Código Penal.

Assim, “
o fato de a ameaça ter sido proferida em contexto de discussão, raiva e cólera, não tem o condão de afastar o caráter ilícito, tampouco reduzir a reprovabilidade da conduta, considerando que a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do delito de ameaça, bastando causar temor à vítima
” (STJ - AREsp: 1805965 RJ 2020/0336780-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 05/03/2021).

Outrossim, quanto a alegação de que
os seus dizeres não foram capazes de causar medo à vítima,
é possível constatar que a ameaça proferida pelo apelante, de fato, lhe trouxe temor, já que ela afirmou em juízo que tinha medo do réu, aduzindo que a única maneira possível de efetivamente se separar dele era indo embora para São Paulo, já que ele não aceitava o fim do relacionamento.

Além disso, no momento em que o réu proferiu a ameaça, a vítima desceu do ônibus de viagem no qual se encontrava, mesmo estando no meio de uma estrada, temerosa de que o réu pudesse fazer algo contra sua mãe e seu filho, caso continuasse a viagem.

Por fim, postula a defesa pela aplicação do princípio da insignificância, argumentando que a ofensividade da conduta foi mínima ou inexistente.

Entretanto, consoante disposto na Súmula nº. 589 do STJ, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de não admitir a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação do casal atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena. Precedentes.
3. Ordem não conhecida. (STJ - HC: 333195 MS 2015/0200666-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/04/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PRATICADO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA DA AÇÃO PENAL. PÚBLICA INCONDICIONADA. LEI MARIA DA PENHA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. "
A jurisprudência desta Corte não admite a aplicação do princípio da bagatela imprópria em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, dado o bem jurídico tutelado. Precedentes."
(AgRg no AgRg no AREsp 1798337/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). 2. Por outro lado, "seja caso de lesão corporal leve, seja de vias de fato, se praticado em contexto de violência doméstica ou familiar, não há falar em necessidade de representação da vítima para a persecução penal." ( AgRg no AREsp 703.829/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 3. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no HC: 713415 SC 2021/0402847-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Portanto, não é possível acolher a tese de atipicidade da conduta, existindo provas suficientes para evidenciar a ocorrência do crime tipificado no art. 147 do Código Penal, constatando-se ter o réu
GUILHERME ANHOLETI NUNES
concorrido para a sua realização.

Ademais, em que pese não seja objeto de irre
si
gnação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com o
s
art
s
. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual
não merece nenhum
reparo.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE
P
ROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM ÂMBITO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICADO O TEMOR INCUTIDO NA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES E CONTRAVENÇÕES PRATICADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 147 do Código Penal trata do crime de ameaça que consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios, sendo possível que tal promessa de mal possa ser feita contra a própria vítima ou contra pessoa próxima.

2. Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

3. "
O fato de a ameaça ter sido proferida em contexto de discussão, raiva e cólera, não tem o condão de afastar o caráter ilícito, tampouco reduzir a reprovabilidade da conduta, considerando que a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do delito de ameaça, bastando causar temor à vítima"
(STJ - AREsp: 1805965 RJ 2020/0336780-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 05/03/2021).

4.
Constatou-se que a ameaça proferida pelo acusado, de fato, trouxe medo à vítima, tendo esta confirmado em juízo que temia o que o réu poderia fazer contra sua mãe e seu filho, caso continuasse a viagem.

5. Consoante disposto na Súmula nº. 589 do STJ, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Precedentes do STJ.

6. Recuso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do E. Relator.